Tribunal: TJSP
Processo: 1002868-10.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
1. Presentes o nexo concausal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o

Ementa:
1. Presentes o nexo concausal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do benefício de auxílio-acidente.
2. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se o que foi decidido no Tema no 1105, do STJ.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).